Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-35.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500004-35.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante TADEU VIEIRA
DA MAIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-35.2019.8.26.0571 -Voto no
2
VOTO No 42.734
APELAÇÃO No 1500004-35.2019 Tatuí
APELANTE: TADEU VIEIRA DA MAIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 107/113, cujo relatório se adota,
da 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, Tadeu Vieira da Maia, por
infração ao artigo 250, §1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, foi
condenado à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime
prisional inicial aberto, e treze (13) dias-multa, no valor mínimo
unitário, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária no importe de um (01) salário
mínimo e prestação de serviços à comunidade.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição por
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a redução da pena,
após o reconhecimento da modalidade tentada (fls. 121/127).
As contrarrazões encontram-se a fls. 132/134.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
141/144, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-35.2019.8.26.0571 -Voto no
3
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante o
bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
Com efeito, a materialidade restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, laudo pericial, bem como pela prova oral coligida em
Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Exsurge dos autos que o apelante, juntamente com sua
esposa Maria das Graças, sua filha Ariane, seu genro Anderson e
outros parentes, comemorava as festividades do Ano Novo. Ocorre
que, embriagado, teria começado a atear fogo pela casa, incendiando
o fogão, alguns guardanapos e o sofá.
Enquanto familiares auxiliavam na contenção das chamas,
o acusado se apossou de uma faca, com o intento de continuar a
atear fogo no imóvel. Policiais Militares foram acionados e
conseguiram contê-lo.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia,
sem apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai
sobre si. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório
o compromete de maneira irrefutável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-35.2019.8.26.0571 -Voto no
4
Com efeito, em ambas as fases processuais, a
testemunha Maria das Graças Santos da Maia declarou que é esposa
do réu, com o qual convive há vinte e cinco (25) anos. Na data dos
fatos, o acusado estava muito irritado e nervoso, em especial porque
sua genitora havia falecida havia poucos dias. Então,
inesperadamente, ele começou a queimar o guardanapo, pano de
prato, fogão e almofadas, depois pegou uma faca e disse que iria se
matar. Foi o seu genro que pegou uma mangueira e conseguiu
apagar as chamas.
A testemunha Anderson Carlos Lencioni, genro do réu,
ouvido em ambas as fases processuais, corroborou, em linhas gerais,
o depoimento da testemunha Maria das Graças.
Por sua vez, os policiais militares Evandro Domingues
Simões e Gerson Antônio de Barros Miranda asseveraram em
depoimentos harmônicos que, na data dos fatos, foram notificados da
ocorrência do delito em apreço. No local, os milicianos foram
atendidos pelos familiares, os quais lhes disseram que o réu havia
ateado fogo pela casa e estava em poder de uma faca, com a qual
ameaçava a todos. No interior da residência, ainda havia marcas do
incêndio. O réu foi abordado, mas estava bastante alterado e disse
que só sairia dali morto. Foi, então, necessário fazer uso de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-35.2019.8.26.0571 -Voto no
5
choque para contê-lo e, na sequência, algemá-lo.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.)
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial as
declarações da esposa do réu, a testemunha Maria das Graças
Santos da Maia, além dos laudos periciais de fls. 46/47, 49/50 e
65/68, não deixa dúvidas de que o apelante cometeu o delito em tela.
Com efeito, consoante bem ponderou a douto Procuradoria
de Justiça a fls. 142, nos termos do disposto pelo art. 250, do Código
Penal, o crime de incêndio se configura pelo dolo de perigo,
independentemente
de
qualquer
finalidade
específica,
sendo
suficiente para sua consumação a consciência da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-35.2019.8.26.0571 -Voto no
6
causar prejuízo para terceiro, seja expondo a sua vida, integridade
física ou patrimônio a perigo.
No caso em tela, o incêndio provocado pelo réu foi suficiente
para deformar o fogão, queimar parte do sofá da sala, sem se olvidar
que o imóvel estava habitado por muitas pessoas, por ocasião das
festas de fim de ano, o que deixa evidente que o acusado, com sua
conduta, gerou perigo concreto a integridade física das pessoas ali
presentes.
Vê-se, então, que a condenação do réu, tal como se deu,
era medida que realmente se impunha, não havendo que se cogitar
de insuficiência probatória, atipicidade da conduta, tampouco de que
o crime se deu na modalidade tentada.
A pena foi fixada com justo critério e não merece reparo.
Com efeito, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal,
nos termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, reconhecida corretamente a agravante do
artigo 250, §1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, pelo douto
Magistrado a quo, escorreita a majoração da pena em um terço (1/3),
ficando tal critério aqui mantido, por ser o mais justo e adequado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-35.2019.8.26.0571 -Voto no
7
caso em apreço.
A pena privativa de liberdade foi substituída adequadamente
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um (01)
salário mínimo, conforme mencionado no relatório, fixado o regime
prisional ameno na eventualidade de descumprimento, nada havendo,
pois, que se alterar.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
adotados, e nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator